Tribunal: STJ
Processo: 0577096-26.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034580 - BA(2025/0332525-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: JOICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA - BA009110
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
JULIA MAGALHÃES SANTIAGO - BA021247
JANAYNA MAGALHÃES ASSUNÇÃO DE MENDONÇA -
PE000801
AGRAVADO
: SET - SOCIEDADE DE ENGENHARIA TERMICA LTDA
ADVOGADO
: ARMIN DELBERT KUENTZER - BA024350
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL (SÚMULAS N.
E
). INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, INCISO III, DO CPC E
5/STJ
7/STJ
253, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e084a254-2eed-4236-9d50-a873374563b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034580 - BA(2025/0332525-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: JOICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA - BA009110
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
JULIA MAGALHÃES SANTIAGO - BA021247
JANAYNA MAGALHÃES ASSUNÇÃO DE MENDONÇA -
PE000801
AGRAVADO
: SET - SOCIEDADE DE ENGENHARIA TERMICA LTDA
ADVOGADO
: ARMIN DELBERT KUENTZER - BA024350
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL (SÚMULAS N.
E
). INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, INCISO III, DO CPC E
5/STJ
7/STJ
253, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio
da qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 1180-1181).
Pondera a parte agravante que houve a devida impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada, não havendo motivo para a incidência da
(fls. 1185-1186).
Súmula n. 182/STJ
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno por SET – Sociedade de
Engenharia Térmica Ltda., pugnando pelo desprovimento, com destaque para a ausência
de dialeticidade recursal, a não impugnação específica dos óbices das Súmulas n.
e
5/STJ
e a impropriedade da alegação de violação do
do CPC (fls. 1243-1271).
7/STJ
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55628887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 6a83dfcf-0c52-444f-a652-167c1fa29d1e

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer, cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 1284-1286):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
- Incidência do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
– Parecer pela negativa de provimento ao agravo interno.

É o relatório.
VOTO
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inadmitiu o recurso especial sob os
fundamentos de: (i) inexistência de vícios no acórdão recorrido; e (ii) incidência dos
óbices das Súmulas n.
e
por demandar interpretação de cláusulas
5/STJ
7/STJ,
contratuais e reexame do conjunto fático-probatório (fls. 1063-1076).
Examinando as razões do agravo em recurso especial (fls. 1078-1087),
verifica-se que a agravante deixou de se insurgir, de modo específico, contra o
fundamento de inadmissibilidade relativo à
Limitou-se a afirmar, em
Súmula n. 5/STJ.
termos genéricos, a inaplicabilidade das Súmulas n.
e
por se tratar,
5/STJ
7/STJ
supostamente, de matéria eminentemente jurídica, sem desenvolver impugnação concreta
ao óbice atinente à interpretação de cláusulas contratuais (fls. 1082-1083).
No agravo interno (fls. 1185-1186), a agravante repete fundamentos genéricos
de que teria havido impugnação e que a controvérsia seria “eminentemente de direito”,
sem enfrentar, de forma individualizada, o específico óbice da
bem
Súmula n. 5/STJ,
como sem demonstrar prejuízo decorrente de suposta omissão (art. 1.022 do CPC) com
angularidade apta a infirmar a decisão de inadmissibilidade. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
Documento eletrônico VDA55628887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 6a83dfcf-0c52-444f-a652-167c1fa29d1e

A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput,
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Diante da ausência de refutação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade (em especial do óbice da
, e da
Súmula n. 5/STJ)
persistência de alegações genéricas no agravo interno (fls. 1185-1186), mantém-se o não
conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência dos arts. 932, inciso III, do
CPC, 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, e da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 6a83dfcf-0c52-444f-a652-167c1fa29d1e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.580 / BA
Número Registro: 2025/0332525-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05770962620178050001 5770962620178050001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : JOICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA - BA009110
JULIA MAGALHÃES SANTIAGO - BA021247
JANAYNA MAGALHÃES ASSUNÇÃO DE MENDONÇA - PE000801
LUCIANA SOUSA VISCO - BA021287
AGRAVADO
: SET - SOCIEDADE DE ENGENHARIA TERMICA LTDA
ADVOGADO
: ARMIN DELBERT KUENTZER - BA024350
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : JOICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA - BA009110
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
JULIA MAGALHÃES SANTIAGO - BA021247
JANAYNA MAGALHÃES ASSUNÇÃO DE MENDONÇA - PE000801
AGRAVADO
: SET - SOCIEDADE DE ENGENHARIA TERMICA LTDA
Documento eletrônico VDA55916521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:11
Código de Controle do Documento: f17f4361-6094-442f-96ef-771326b9a9c2

ADVOGADO
: ARMIN DELBERT KUENTZER - BA024350
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:11
Código de Controle do Documento: f17f4361-6094-442f-96ef-771326b9a9c2